Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-02.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE. PLATAFORMA UBER. OBJETO ESQUECIDO NO INTERIOR DO VEÍCULO E ENCONTRADO PELO MOTORISTA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. OMISSÃO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 1.820,00. Em suas razões, a recorrente Uber argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não realizou o transporte do recorrido e atua como mera facilitadora da comunicação estabelecida entre os usuários e os motoristas parceiros. No mérito, alega que o próprio recorrido confessa que esqueceu o seu fone de ouvido dentro do veículo do motorista e, assim, não se mostra viável imputar à Uber o dever de guarda ou que se responsabilize pela falta do dever de cuidado do recorrido com seus objetos pessoais. Aduz que disponibilizou todos os meios para tentar reaver o fone de ouvido perdido. Sustenta a ausência de comprovação da aquisição do item e a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, discute-se a responsabilidade da recorrente por ausência de devolução de objeto esquecido em veículo de motorista parceiro.
III. Razões de decidir
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente não merece acolhida, pois consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação (legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido) são aferidas em abstrato, com base nas afirmações da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). A parte recorrente aufere lucro pela disponibilização da plataforma digital, bem como aufere rendimentos pelas corridas realizadas, compondo, portanto, a cadeia de consumo como fornecedora de serviço de transporte de pessoas e bens. Por outro lado, o usuário solicitante, insere-se na cadeia de consumo como consumidor.
7. Nesse aspecto, o CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC). Ademais, caso a ofensa tenha mais de um autor, todos responderão de forma solidária pelos danos sofridos pelo consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
8. No caso, o autor, logo após a viagem, comunicou o esquecimento de seus fones de ouvido no banco de trás do veículo do motorista parceiro da empresa requerida, tendo recebido como resposta da empresa ré que o fone de ouvido se encontrava com o motorista, que entraria em contato para que combinassem a devolução do bem. Ocorre que, mesmo após o autor envidar esforços juntos à empresa ré, o motorista não entrou em contato com o autor e o objeto não foi devolvido.
9. Assim, o conjunto probatório dos autos evidencia que a empresa recorrente não adotou as providências necessárias para que o objeto fosse devolvido ao autor (ID 75452929). O mero contato com o motorista repassando o contato do autor não é suficiente para atestar que disponibilizou todos os meios para que o autor revisse seu objeto, de modo que resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida, devendo ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo autor.
10. Cabe ressaltar que não se desconhece o dever de guarda pelo autor de seus pertences. Contudo, a partir do momento em que a posse do bem passou a estar com o motorista parceiro da ré, recai sobre ela o dever de restituir o bem ao seu dono, o que não ocorreu na hipótese.
11. Quanto ao dano material, o autor comprovou a utilização dos fones de ouvido. Ademais, reforça-se que a própria recorrente informou ao autor que o motorista parceiro estava em posse dos fones de ouvido, portanto, a conversão da obrigação de restituir o objeto em perdas e danos deve ser mantida nos termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.